Tribunal: TJDFT
Processo: 0703334-51.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO. AJUSTE FIRMADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONDIÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A perda superveniente do interesse processual ocorre quando o acordo extrajudicial for firmado em data anterior à da citação do executado.
2. Não aperfeiçoada a relação processual, resta inviável a homologação do acordo e a suspensão do processo nos termos pretendidos pelo autor. Precedentes.
3. A simples assinatura da parte no acordo extrajudicial não supre a ausência de citação, ainda que haja cláusula em que a parte afirme se dar por citada, pois não há comprovação de que tenha tomado conhecimento dos elementos essenciais da citação, previstos no CPC, art. 250.
4. Recurso conhecido e não provido.